Tribunal: TJMT
Processo: 1022604-18.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022604-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), VALDEMIR BOING - CPF: 301.720.711-00 (AGRAVANTE), IZOLDE DORIGON BOING - CPF: 474.097.111-91 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CAMPEIRA COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 22.110.056/0001-31 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira momentânea, no caso as custas iniciais não são elevadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022604-18.2024.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL

AGRAVANTE:

VALDEMIR BOING

IZOLDE DORIGON BOING

AGRAVADA:

CAMPEIRA COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
VALDEMIR BOING e IZOLDE DORIGON BOING,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos Embargos à Execução (autos n. 1000048-34.2024.8.11.0093), que indeferiu o parcelamento das custas iniciais.

Informam que

opuseram Embargos à Execução contra a agravada, para discutir Cédula de Crédito Rural n. 000010/2018, referente aos produtos agrícolas utilizados para a safra 2018/2019, sendo acordado que o pagamento deveria ser feito até 30.01.2019 com a entrega de 17.940 (dezessete mil novecentos e quarenta) sacas de soja de 60 quilogramas cada, e requereram o parcelamento das custas processuais, diante do valor exorbitante e impossibilidade momentânea do pagamento integral, no entendo o pedido foi indeferido.

Asseveram que a manutenção da decisão impedirá o prosseguimento do feito e o acesso ao direito de defesa.

Alegam que o requisito norteador para o deferimento ou não do pedido de parcelamento, não é o valor da demanda ou o patrimônio dos agravantes, mas sim a incapacidade momentânea de arcar com o elevado valor das custas processuais, que na presente demanda é de R$ 3.079,32 (três mil e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Ponderam que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas tão somente possibilitar o seu parcelamento.

Discorrem sobre a presença dos requisitos legais e necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requerem a do efeito suspensivo e no mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem os agravantes,
VALDEMIR BOING e IZOLDE DORIGON BOING,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos Embargos à Execução (autos n. 1000048-34.2024.8.11.0093), que indeferiu o parcelamento das custas iniciais.

Os agravantes não pugnam pela a concessão da gratuidade da justiça, mas, sim, o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes.

Sobre o parcelamento das despesas processuais, oportunidade dada ao Juiz pelo Novo CPC, NELSON NERY JUNIOR e ROSA M. A. NERY lecionam: “
Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada -, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas
” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, comentário ao artigo 98, §6º, nota 25, p. 474).

Colhe-se dos autos que os agravantes opuseram embargos à execução, atribuíram à causa o valor de R$ 307.931,94 (trezentos e sete mil novecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) e de acordo com as informações trazidas pelos agravantes, as custas iniciais montam em R$ 3.079,32 (três mil e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Os agravantes se identificam e qualificam como produtor rural e empresária respectivamente, e apesar de alegarem que momentaneamente não tem condições de arcar com as custas processuais, não fazem provas robustas nesse sentido, trazendo apenas a CTPS do agravante
VALDEMIR BOING,
o que não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira, sendo assim, não fazem jus ao parcelamento das custas.

Nesse sentido:

AGRAVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA APTA A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –

INDEFERIMENTO MANTIDO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA EM RAZÃO DAO BAIXO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS – AGRAVAO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ.

O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$697,47 (grifei).(N.U 1014739-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Parcelamento/diferimento do pagamento das custas. Ausente demonstração da alegada hipossuficiência de todos os agravantes, descabido uso do benefício. Hipótese em que não resultou configurada situação excepcional que poderia autorizar o parcelamento ou diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2225122-60.2024.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

A presunção de miserabilidade ou hipossuficiência financeira pode ser ilidida a partir de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, e indeferido o pedido depois de concedida à parte oportunidade para comprovar a hipossuficiência declarada, nos termos dos artigos 99, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Não comprovada a miserabilidade e tampouco a dificuldade para arcar de plano com as custas processuais, não deve ser deferido o benefício previsto no art. 98, §8º do CPC/15.

Recurso conhecido, e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.082974-5/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Sendo assim, os agravantes não fazem jus ao parcelamento das custas processuais, pois não comprovaram a incapacidade financeira.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024